Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-69.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000312-69.2020.8.11.0003
RECORRENTE: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: OZEIAS ALVES FRANCA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75519980) interposto por UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67006975):
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – ILEGITIMIDADE ATIVA E NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO ATIVO – PRELIMINARES REJEITADAS – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OBSERVÂNCIA À SÚMULA DE No 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REAJUSTE ANUAL – PERCENTUAL UTILIZADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NÃO JUSTIFICADO – ABUSIVIDADE – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO PERCENTUAL FIXADO PELA ANS – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I – Na condição de beneficiário do plano de saúde coletivo, o autor, ora apelado, possui legitimidade para questionar cláusulas contratuais que entende abusivas. II – Não há que se falar na nulidade da sentença pela ausência da participação do estipulante, eis que, no caso, não se trata de litisconsórcio necessário, o qual decorre de disposição legal. III - Na relação jurídica envolvida é pacífico entendimento acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a teor do verbete da Súmula de no 469 do Superior Tribunal de Justiça. IV - A abusividade do percentual de 59,40%, fixado para reajustar a mensalidade do plano de saúde do autor, ora apelado, está evidenciado em razão da ré, ora apelante, não ter logrado êxito em esclarecer a razão do uso do percentual tão elevado para o reajuste da mensalidade. V - Em que pese realmente o reajuste do plano de saúde coletivo não estar vinculado ao índice apurado pela Agência Nacional da Saúde - ANS e utilizado nos contratos individuais ou familiares, tem-se que a utilização desse índice, como bem exposto pelo Juiz sentenciante, decorre diante da inexistência de parâmetros objetivos para o reajuste dos planos coletivos e em razão de entendimento jurisprudencial.
(TJ-MT 10003126920208110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 68388466), estes foram rejeitados (id 71038968).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Revisional de Mensalidade de Plano de Saúde cumulada com Reparação de Danos, ajuizada por OZÉIAS ALVES FRANÇA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:
i) confirmar a liminar deferida;
ii) declarar ilegais o reajuste anual de 59,40% praticado sobre o contrato de plano de saúde firmado entre as partes e os reajustes praticados nos anos de 2017 e 2019 que tenham sido superiores ao percentual autorizado pela ANS;
iii) determinar a redução do percentual de reajuste anual para os patamares autorizados pela ANS aos planos de saúde individuais a partir do ano de 2017;
iv) condenar a ré a devolver ao autor, de forma simples, a diferença apurada entre o percentual ora fixado pela ANS e aquele efetivamente cobrado, a partir das mensalidades que foram pagas a partir de janeiro de 2017 até o efetivo cumprimento da redução ora deliberada, devidamente atualizados com juros de 1% e correção monetária a partir do efetivo desembolso; e
v) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.
A recorrente alega a violação aos artigos 17, 371, 372, 373, III e 496, IV, do CPC, 436, 476, 478, 479, 496, IV, do Código Civil, 35, §7o da Lei n. 9.656/98, e 54 do CDC, ao argumento de que “(...) não se mostra abusivo o reajuste anual dos planos de saúde coletivo em percentual superior ao fixado pela ANS aos planos de saúde individual ou familiar, pois a agência reguladora não define teto para aqueles uma vez que em se tratando de contrato coletivo, o reajuste deve ser comunicado à ANS (...).”
Recurso tempestivo (id 76517985) e preparado (id 77574469).
Contrarrazões apresentadas (id 79355992).
É o relatório.
Decido.
Do preparo recursal
De início, destaca-se que embora a certidão de id 76553472 indique que não foi efetuado o pagamento integral das custas judiciais, em razão de o valor pago na Guia de Recolhimento da União ser menor que o fixado na Instrução Normativa STJ/GP No 1 de 26/01/2021, verifica-se que o pagamento foi efetuado em 25/01/2021, ou seja, em data anterior à vigência da Instrução.
Assim, considerando que o pagamento foi efetuado dentro do prazo de interposição do Recurso Especial, nos termos do que dispõe o artigo 10 da Lei no 11.636/2007, conclui-se que o preparo recursal foi devidamente recolhido no valor integral, de acordo com a tabela de custas da Resolução STJ/GP no 02 de 21/01/2020 vigente na data do pagamento.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido desproveu o recurso de apelação interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar ilegal o reajuste anual de 59,40% praticado sobre o contrato de plano de saúde firmado entre as partes e os reajustes praticados nos anos de 2017 e 2019 que tenham sido superiores ao percentual autorizado pela ANS e determinar a redução do percentual de reajuste anual para os patamares autorizados pela ANS aos planos de saúde individuais a partir do ano de 2017.
Quanto a este ponto, restou consignado no aresto ora combatido:
“(...) no caso, a abusividade do percentual de 59,40%, fixado para reajustar a mensalidade do plano de saúde do autor, ora apelado, está evidenciada em razão da ré, ora apelante, não ter logrado êxito em esclarecer a razão do uso do percentual tão elevado para o reajuste da mensalidade.
Na verdade, verifica-se nos autos que a tese defendida pela ré, ora apelante, acerca do reajuste ter sido praticado nos termos contratados e com o intuito de manter e recompor o equilíbrio contratual e atuarial, não passa de mera alegação, haja vista que desprovida de qualquer prova cabal nesse sentido.
Não fosse suficiente, espancando de vez a pretensão da ré, ora apelante, para ver reformada a sentença recorrida, está o fato de que, embora tenha apresentado parecer atuarial (id. 61466974), este, além de não estar assinado pelo responsável que o confeccionou, também não comprova a realização de qualquer negociação com o estipulante, no caso, o Sindicato Rural de Rondonópolis.
(...)
Nesse contexto, em razão da ré, ora apelante, não ter demonstrado cabalmente o desequilíbrio contratual que justificaria a aplicação do percentual de 59,40% sobre o valor da mensalidade do autor, ora apelado, a utilização desse percentual, à toda evidência, se mostra abusivo, rompendo o equilíbrio contratual.
Por sua vez, em que pese realmente o reajuste do plano de saúde coletivo não estar vinculado ao índice apurado pela Agência Nacional da Saúde - ANS e utilizado nos contratos individuais ou familiares, tem-se que a utilização desse índice, como bem exposto pelo Juiz sentenciante, decorre diante da inexistência de parâmetros objetivos para o reajuste dos planos coletivos e em razão de entendimento jurisprudencial. (...)”. (g.n)
In casu, a recorrente suscita a afronta aos artigos 17, 371, 372, 373, III e 496, IV, do CPC, 436, 476, 478, 479, 496, IV, do Código Civil, 35, §7o da Lei n. 9.656/98, e 54 do CDC, ao argumento de que a determinação de revisão do índice de reajuste anual mensalidade do plano de saúde coletivo empresarial com base nos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais traz desajuste na manutenção contratual.
Acerca da matéria, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que é indevida a revisão do plano de saúde coletivo com base nos índices autorizados pela ANS para contratos individuais. Confira-se:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE FAMILIAR E COLETIVO. DIFERENÇAS NA ATUÁRIA E PRECIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE ESTABELECIDO PELA ANS PARA AVENÇAS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. PATENTE INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DUAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO. 1. "Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: (i) individual ou familiar, (ii) coletivo empresarial e (iii) coletivo por adesão (arts. 16, VII, da Lei no 9.656/1998 e 3o, 5o e 9o da RN no 195/2009 da ANS), havendo diferenças, entre eles, na atuária e na formação de preços dos serviços da saúde suplementar" (REsp 1.471.569/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/03/2016, DJe de 07/03/2016). Com efeito, é manifestamente inviável, em vista da preservação do equilíbrio econômico-financeiro da avença e da segurança jurídica, simplesmente transmutar uma avença coletiva em familiar, conforme procedido pela Corte local ao reformar a sentença. Precedentes. 2. Por um lado, se ocorrem motivos que justifiquem a intervenção judicial em lei permitida, há de realizar-se para a decretação da nulidade ou da resolução do contrato, nunca para a modificação do seu conteúdo - o que se justifica, ademais, como decorrência do próprio princípio da autonomia da vontade, uma vez que a possibilidade de intervenção do juiz na economia do contrato atingiria o poder de obrigar-se, ferindo a liberdade de contratar (GOMES, Orlando. (THEODORO JÚNIOR, Humberto (atual.). Contratos. 24 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 36). Por outro lado, a segurança das relações jurídicas depende da lealdade, da equivalência das prestações e contraprestações, da confiança recíproca, da efetividade dos negócios jurídicos, da coerência e clarividência dos direitos e deveres (RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 32). 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1576074 SP 2019/0266099-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TRABALHADOR APOSENTADO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. VARIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PLANO PARADIGMA. ÍNDICES DA ANS. INAPLICABILIDADE. PLANOS INDIVIDUAIS. EXCLUSIVIDADE. (...) 3. A operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a revisar os preços das contribuições anuais dos planos coletivos segundo os índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, sobretudo porque os cálculos atuariais e a massa de beneficiários são distintos. Aplicação do Enunciado no 22 da I Jornada de Direito da Saúde. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1719884 SP 2018/0014414-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2018) (g.n)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), mas apenas atribuir consequência jurídica diversa à questão apontada.
Ademais, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único do CPC e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça